Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS. UNIFICAÇÃO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a fixação do regime para o cumprimento das penas será determinado pelo Juízo da Execução Penal, após a unificação das reprimendas, ainda que de naturezas distintas, como reclusão e detenção, podendo resultar em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória. Precedentes do TJDFT.

2. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

3. Recurso conhecido e desprovido.